Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701420-69.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: KESSIA FERNANDA NOBREGA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL NOBREGA PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 65701683) que, nos autos da ação de conhecimento promovida por Kessia Fernanda Nobrega Gonçalves, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Anote-se que a peça não foi acompanhada do respectivo preparo recursal. 2. Por meio de petição de ID 65701688, Nilson José Franco Júnior requer a “juntada de Notificação Extrajudicial de Renúncia ao mandato, datada de 05/10/2023, outorgado por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda.. Noticia, ainda, que “a renúncia se aplica a todos os advogados constituídos na procuração, bem como para os que foram outorgados substabelecimentos com reserva de poderes”. Anota ter cumprido a exigência do art. 112 do CPC, por meio de notificação entregue via Whatsapp ao representante legal da pessoa jurídica patrocinada, e aos seus diretores, por email. Os documentos juntados aos IDS 65701689 a 65701694 revelam envio da notificação por email e por Whatsapp. Ainda, a ata notarial de ID 65701694 registra que a notificação de renúncia foi recebida por contato de telefone identificado como “Mariel Matos – Grupo Operadora e Hospital”. Assim, reputa-se suficientemente comprovado o cumprimento do ônus de comunicação que cabia a patrono renunciante. Neste sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406135, 07347204820218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, decorrido o prazo legal, a parte recorrente não constituiu novo advogado. Diante disso, determino que se intime a parte apelante, pessoalmente, para que regularize sua representação processual, em conformidade com o art. 76, caput, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora